Tribunal: TJSP
Processo: 1002694-51.2018.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais - Existência de anterior recurso de apelação, apreciado pela 7a Câmara de Direito Privado, interposta nos autos de ação que tem como objeto a mesma relação jurídica - Caso de redistribuição à Câmara preventa - Exegese do art. 105 do RI do TJSP – Não conhecimento do recurso de apelação e remessa

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais - Existência de anterior recurso de apelação, apreciado pela 7a Câmara de Direito Privado, interposta nos autos de ação que tem como objeto a mesma relação jurídica - Caso de redistribuição à Câmara preventa - Exegese do art. 105 do RI do TJSP – Não conhecimento do recurso de apelação e remessa à Câmara competente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002694-51.2018.8.26.0338, da Comarca de Mairiporã, em que é apelante REINALDO
EDUARDO GONSALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ATIVOS S.A.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 40207
APELAÇÃO CÍVEL No 1002694-51.2018.8.26.0338
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : CRISTIANO CESAR CEOLIN
APELANTE: REINALDO EDUARDO GONSALVES
APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
COMARCA : MAIRIPORÃ
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais -
Existência de anterior recurso de apelação, apreciado pela
7a Câmara de Direito Privado, interposta nos autos de ação
que tem como objeto a mesma relação jurídica - Caso de
redistribuição à Câmara preventa - Exegese do art. 105 do
RI do TJSP – Não conhecimento do recurso de apelação e
remessa à Câmara competente.
1) Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
c/c indenização por danos morais julgada improcedente pela r. sentença de fls.
236/242, cujo relatório se adota.
Apela o autor (fls. 247/274).
Alega que a sentença cerceou o seu direito de produzir
prova testemunhal, sendo de rigor a decretação da sua nulidade.
Sustenta que a requerida está efetuando a cobrança de
dívida relativa ao contrato no 700457063 que já foi declarada indevida por
sentença transitada em julgado nos autos no 00003106-82.2007, de modo que
deve a ré indenizá-lo por novos danos morais, pois a condenação por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
morais ocorrida no referido processo foi decorrente da negativação do seu
nome no SCPC e SERASA, não se tratando de “bis in idem”.
Contrarrazões em fls. 277/289.
Recurso regularmente processado, mas não preparado (o
autor é beneficiário da justiça gratuita).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 293 e 296). O
apelante se opõe ao julgamento virtual (fls. 295 e 298/299). Não houve
manifestação da apelada, conforme certidão de fls. 300.
É o relatório.
2) Com efeito, dispõe o art. 105, “caput”, do Regimento
Interno desta Corte:
"A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa,
ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os
recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro,
conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados".
Compulsando os autos (fls. 50/61), constata-se que a 7a
Câmara de Direito Privado encontra-se preventa para o julgamento deste
recurso de apelação, em razão do julgamento anterior de recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada nos autos 0003106-82.2007.8.26.0338,
que versa sobre a mesma relação jurídica de direito material.
Há precedentes desta Corte nesse sentido:
“APELAÇÃO. MONITÓRIA. Sentença de que rejeitou os
embargos monitórios, constituindo título executivo judicial em favor do
autorembargado. Insurgência do réu-embargante. COMPETÊNCIA. Prevenção
da 8a Câmara de Direito Privado, que apreciou recurso de apelação interposto
em ação de obrigação de fazer que tinha como causa de pedir o mesmo
contrato que embasa a presente ação monitória. Inteligência do art. 105 do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
com determinação” (apelação no 1004927-67.2014.8.26.0077, Rel. Des.
Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira, j. 12/02/2019).
“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Prevenção da
C. 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, a quem foi
anteriormente distribuída apelação interposta em ação revisional entre as
mesmas partes, envolvendo os contratos bancários que é objeto da ação de
execução - Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.” (apelação
no 9237765-87.2008.8.26.0000 (991.08.007.132-6), Rel. Des. Francisco
Giaquinto, j. 14/03/2011) (sic).
“COMPETÊNCIA RECURSAL Anterior apelação, fundada na
mesma relação jurídica aqui discutida, que foi julgada pela C. 13a Câmara de
Direito Público Prevenção reconhecida Disposição do art. 102, do RITJESP
Recurso
não
conhecido
Redistribuição
determinada.”
(apelação
no
0095822-41.2008.8.26.0000, Rel. Des. Ligia Araújo Bisogni, j. 27/07/2011).
Por estes fundamentos, não se conhece do recurso de
apelação, determinando redistribuição à Egrégia 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
3) Ante o exposto, não se conhece do recurso de apelação.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica